Tribunal: CARF
Processo: 14367.000049/2010-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/06/2007
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos, a fiscalização promovera ́ o lançamento de ofício por arbitramento, inscrevendo as importâncias que reputar devidas, cabendo a` empresa o ônus da prova em contrário.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de lançamento tributário regularmente constituído.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000049/2010-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.748 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
DH ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/06/2007
LANÇAMENTO
POR
ARBITRAMENTO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
POSSIBILIDADE.
Com a recusa ou apresentação deficiente de documentos,

contrário.
ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus da prova quanto a fato extintivo ou modificativo de
lançamento tributário regularmente constituído.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 01-26.528 (fls. 391 a 401)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio do Auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000049/2010-06
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000049/2010-06

Infração DEBCAD no 37.255.910-7, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte
patronal e SAT/RAT, consolidado em 08/03/2010, período de 09/2006 a 06/2007.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 9 a 16) que o lançamento foi realizado por meio
do arbitramento das remunerações, com base na aferição indireta, uma vez a escrituração
contábil apresentada pela empresa (Livros Diário nos 07TA JUCEA 07/0010471 e 08 – TA
JUCEA 08/0015654 e respectivos Livros Razão), não registra o movimento real da remuneração
dos segurados empregados a seu serviço, relativamente à obra de construção civil sob matrícula
CEI n° 31.460.02810/77, tendo sido a escrituração contábil desconsiderada e apurado por
aferição indireta a remuneração dos segurados empregados utilizados na execução dessa obra,
com lançamento das contribuições previdenciárias devidas.
As contribuições referem-se à obra de construção civil executada pelo
contribuinte na qualidade de empresa construtora, tendo como contratante a Prefeitura Municipal
de Coari e compreendendo a construção, por empreitada total, de um ginásio poliesportivo no
Município de Coari, conforme Contrato n° 012/2006 e respectivos termos aditivos 1o, 2o e 3o.
Consta o levantamento não declarado em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social – GFIP, RA – REMUN APURADA POR
AFERIÇÃO IND (09/2006 a 06/2007).
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/06/2007
AFERIÇÃO INDIRETA. OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
A base de cálculo para as contribuições sociais relativas à mão-de-obra utilizada na
execução de obra ou de serviços de construção civil será aferida indiretamente, com
fundamento nos § 6o, do art. 33, da Lei no8.212, de 1991, quando, entre outras, não
houver apresentação de escrituração contábil na forma estabelecida no § 5o, do art. 47,
da Instrução Normativa RFB no 971/2009.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10/09/2013 (fl. 403) e apresentou
recurso voluntário em 09/10/2013 (fls. 405 a ) sustentando o descabimento do arbitramento já
que fez o devido recolhimento das contribuições devidas em razão da obra de construção civil.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das contribuições lançadas
A Fiscalização relatou que a obra teve início em 05/04/2006 (Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART no 3496) e finalizou em 11/06/2007, pois nesta data foram
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000049/2010-06

emitidas as notas fiscais referentes às últimas medições, posto que o Termo de Recebimento
Definitivo da Obra, emitido pela Prefeitura Municipal de Coari, foi expedido em 05/06/2007 (fl.
9). Contudo, de acordo com as informações constantes em GFIP, folhas de pagamento e termos
de rescisões, não havia mais trabalhadores na obra desde 21/12/2006, salvo um trabalhador,
demitido em 13/01/2007.
Para comprovar que a obra não finalizou em dezembro de 2006, a Fiscalização
trouxe os seguintes fatos:
5.3 Nas competências 02/2007, 03/2007, 04/2007, 05/2007 e 06/2007 foram
apresentadas GFIP sem movimento, conforme relatório CCORGFIP de 18/02/2009,
observando-se também a inexistência de folha de pagamento nessas competências;
5.4 Em 28/11/2006 foi firmado o 2o Termo Aditivo do Contrato n° 12/2006 prevendo o
acréscimo de serviços e o consequente aumento de R$ 344.041,52 no valor original do
contrato (Termo Aditivo ref. ART n° 134, de 17/01/2007-CREA-AM);
5.5 O 3o Termo Aditivo, de 22/12/2006 (extrato publicado no Diário Oficial do Estado
do Amazonas de 09/03/2007), prorrogou o prazo do Contrato no 12/2006 por mais 90
dias, contados de 24/12/2006 a 23/03/2007. Para continuidade dos serviços de
construção do ginásio (Termo Aditivo ref. ART n° 133, de 17/01/2007 - CREA-AM);
6. Em 01/03/2007, 09/03/2007, 20/03/2007 e 11/06/2007 foram emitidas
respectivamente, as notas fiscais de serviços n°s 159, 160, 161 e 164, referentes, nessa
ordem, à terceira, quarta, quinta e sexta (última) medições dos serviços de construção do
ginásio em tela;
7. Houve ainda a emissão em 02/05/2007, 21/05/2007 e respectivamente, das notas
fiscais de serviços n°s 162, 11/06/2007, 163 e 165, referentes, nessa ordem, à primeira,
segunda e terceira (última) medições dos acréscimos de serviços a que se refere o
subitem 5.4.
A Fiscalização conclui, então, que i) a continuidade da obra deu-se com
trabalhadores sem registro; ii) a escrituração contábil da recorrente não registra o movimento
real da remuneração dos segurados empregados a seu serviço (Livros Diário nos 07TA JUCEA
07/0010471 e 08 – TA JUCEA 08/0015654 e respectivos Livros Razão) e; iii) apurou, por
aferição indireta, a remuneração dos segurados empregados com lançamento das contribuições
previdenciárias devidas, com fundamento no art. 33, § 6o, da Lei no 8.212/91:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e
c do parágrafo único do art. 11, bem como as contribuições incidentes a título de
substituição; e à Secretaria da Receita Federal – SRF compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas d e e
do parágrafo único do art. 11, cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua
competência, promover a respectiva cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
(Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001). Vigente à época dos fatos geradores
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). Vigente à época
do lançamento.
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000049/2010-06

quando o contribuinte se recusar ou sonegar a apresentação de qualquer documento ou
informação. Ou seja, ela
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
Na mesma linha, o art. 235 do Regulamento da Previdência Social (RPS),
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1991, informa que se, no exame da escrituração
contábil e de qualquer outro documento da empresa, a fiscalização constatar que a
contabilidade não registra o movimento real da remuneração dos segurados a seu serviço, da
receita ou do faturamento e do lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de
ofício as contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. (grifo nosso)
A Instrução Normativa RFB no 971/2009, por sua vez, trata do cálculo a ser
realizado na aferição indireta.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados, ao todo, 5 autos de
infração:
Processo
DEBCAD
Lançamento
14367.000049/2010-06
37.255.910-7
Contribuição patronal
14367.000050/2010-22
37.255.911-5
Contribuição empregados
14367.000051/2010-11
37.270.912-3
Contribuição Terceiros
14367.000052/2010-11
37.270.168-0
CFL 38
14367.00002010-66
37.270.169-8
CFL 68

A decisão recorrida manteve o lançamento sob o fundamento de que a recorrente
não trouxe aos autos documentos aptos a comprovar sua alegação de que a obra teria finalizado
em 01/2007. Confira-se:
Por outro lado, não obstante as alegações da impugnante de que a obra teria encerrado
em 01/2007, e que uma vez executada a obra, o pagamento a ser realizado somente
ocorreria no momento em que a administração pública entendesse oportuno, ou seja,
que as medições referentes a cada uma das notas fiscais emitidas não corresponderiam
exatamente ao desenvolvimento temporal da obra em questão, esta não apresenta provas
cabais de suas alegações, que invalidem a emissão do 3o Termo Aditivo ao contrato
inicial, que tem como objeto a prorrogação do prazo de vigência desse contrato por mais
90 dias, a contar do dia 24/12/2006 até o dia 23/03/2007, bem como os parágrafos
terceiro e quarto da cláusula terceira do Contrato n° 12/2006, de fls. 145/154, que
justifiquem de outra forma a emissão das notas fiscais no ano de 2007, emitidas a
medida que as medições eram feitas, que por sua vez ocorriam de acordo com os
serviços efetivamente realizados, de maneira a provar que não houve a prestação de
serviços para execução da referida obra de construção civil, no período de 01 a 06/2007,
desconstituindo assim, o arbitramento.
Para melhor entendimento, transcrevo a seguir, os parágrafos terceiro e quarto da
C ° 12/2006 145/154;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.748 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000049/2010-06

“Parágrafo terceiro - A contratante fará medições de acordo com os serviços
efetivamente realizados"
“Parágrafo Quarto - A contratante efetuará os pagamentos, de acordo com as
medições aprovadas e atestadas pela fiscalização, no prazo máximo de 30 (trinta) dias,
contados a partir da data da apresentação das faturas...;”
No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da recorrente.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC, aplicado de forma subsidiária e supletiva ao processo
administrativo fiscal, e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 435
DF CARF MF
Original